Tribunal: TJMT
Processo: 1061422-70.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061422-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO DE QUEIROZ MARCONDES - CPF: 026.204.841-89 (RECORRENTE), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), ANDREWS LUCINDO SOUZA CRUZ - CPF: 019.330.121-02 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITO AUTOMÁTICO DA INTEGRALIDADE – DESCUMPRIMENTO DO PARCELAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Renato de Queiroz Marcondes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamante.

3.

A parte recorrente/reclamante apresenta em sua petição inicial a informação de que realizou o parcelamento da fatura do cartão de crédito com vencimento no mês de outubro/2023 no valor de R$703,93 (setecentos e três reais e noventa e três centavos), para o que se comprometeu a realizar o pagamento mediante entrada no valor de R$139,29 (cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) e mais 06 (seis) prestações no mesmo valor de R$139,29 (cento e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).

4.

Todavia, conforme narra o reclamante, após o pagamento da primeira prestação pactuada, experimentou o débito automático em sua conta do valor de R$564,64 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), fato que origina a causa de pedir no presente feito.

5.

A hipótese dos autos se refere a relação de consumo, de modo que aplicável a inversão do ônus da prova dada a verossimilhança da alegação vertida na inicial (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que, todavia, não exime a parte autora de apresentar a prova dos fatos constitutivos de seu direito na forma da lei processual (CPC, art. 373, inciso I); de outro tanto, incumbe à parte adversa a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que restou demonstrado nos autos.

6.

A parte autora afirma ter realizado o parcelamento de sua fatura de cartão de crédito, bem assim que teria após, por sugestão da parte reclamada efetuado o cadastro de sua fatura para pagamento em débito automático.

7.

Nesse sentido, trouxe para si o ônus da prova atinente a tais afirmações, o que, todavia, não restou comprovado nos autos.

8.

É incontroverso que o cadastramento do pagamento via débito automático se efetivou, entretanto, a parte autora, embora tenha alegado que o realizou por “sugestão” da reclamada, não trouxe a prova indicativa de tal fato, bem assim, de quando essa opção teria se confirmado, isto é, se antes do suposto parcelamento ou se após a sua efetivação.

9.

Ainda que vigente no caso em exame a inversão do ônus da prova, tal circunstância não pode servir de forma absoluta a fim de afastar por completo a necessidade de apresentação de provas ou de início de prova do que sustenta a parte autora.

10.

De outra via, a parte reclamada logrou comprovar por meio da documentação que instrui sua defesa, que a fim de se efetivar o parcelamento da fatura, uma vez cadastrado o débito automático, esse deve ser desabilitado até o dia que antecede o vencimento da fatura; entretanto, referida circunstância não restou atendida pela parte promovente, motivo que resultou no lançamento do pagamento via débito automático.

11.

Acerca da referida medida, conta das faturas carreadas aos autos, expressamente: “
Se o seu pagamento for em Débito Automático (DA) e você quiser fazer o parcelamento da fatura, confira as instruções do item “Importante saber”, na última folha.
” E ainda “
Se você tem o pagamento em Débito Automático (DA) ativo e quer aderir ao parcelamento da fatura, é preciso desabilitar o DA em até 1 dia útil antes do vencimento da fatura. Também é necessário cancelar o próximo agendamento programado do DA.
” (Id. nº 136076442, Id. nº 136076450).

12.

Logo, diante de referida e expressa informação constante da fatura, competia à parte recorrente/reclamante comprovar que realizou, conforme informação contida na fatura, a desabilitação o débito automático, bem assim o cancelamento do próximo agendamento programado, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos.

13.

Nesse sentido, diante da existência de informação expressa, não se há de trilhar caminho que conduza à conclusão inversa àquela constante do ato sentencial, eis que inexistiu ato ilícito da parte reclamada e ainda eu possa a parte autora ter experimentado alguma consequência do parcelamento que pretendia, tal fato decorreu de seu próprio comportamento.

14.

Conquanto tratando-se de relação de consumo, em que a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, na hipótese dos autos restou demonstrada a hipótese excludente presente no art. 14, §3º, inciso I e II do CDC, isto é, que inexistiu defeito e que o fato verificado decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

15.

Escorreita, pois a fundamentação declinada no ato sentencial para o fim de alcançar o resultado nela indicado, inexistindo alicerce para modificar o que constou da sentença prolatada pelo juízo singular.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

17.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

18.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024